Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL EXCLUSIVO. LONGO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. PREJUÍZO À VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA PROVISÓRIA.
1. Na hipótese, a vítima/agravante afirma que o réu/agravado, com quem mantinha união estável, perpetrou ameaças a sua integridade física, razão pela qual requereu ao Juízo a quo a concessão de medidas protetivas de urgências, dentre as quais, a medida de afastamento do agressor do lar.
2. Embora a propriedade exclusiva do imóvel por parte do réu/agravado não seja impedimento para a manutenção da vítima/agravada na sua posse, de modo a lhe garantir substrato para que possa superar a situação de vulnerabilidade a que foi submetida, é imperioso observar que tal situação não pode perdurar ad aeternum, expressão decorrente do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, e da própria natureza cautelar do instituto.
3. Verifica-se, in casu, que houve a dissolução da união estável entre as partes, e que o afastamento do agravado da sua residência ocorreu há mais de um ano. Além disso, há provas de que a agravante possui condições de se realocar, possuindo, inclusive, outro imóvel alugado nesta localidade em seu nome. Outrossim, há elementos nos autos que indicam a ausência de capacidade financeira da agravante para realizar a manutenção do imóvel de elevado padrão, de modo que se mostra razoável a restituição do bem ao proprietário.
4. Recurso conhecido e desprovido.